Tribunal: TJMT
Processo: 0018907-73.2015.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018907-73.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[S. D. M. G. - CPF: 045.093.911-10 (APELADO), GLAUBER SILVA TOCANTINS - CPF: 544.482.981-91 (ADVOGADO), ROSIMEIRE DE MORAES GALINDO - CPF: 641.214.889-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), GLAUBER SILVA TOCANTINS - CPF: 544.482.981-91 (ADVOGADO), ROSIMEIRE DE MORAES GALINDO - CPF: 641.214.889-20 (APELANTE), S. D. M. G. - CPF: 045.093.911-10 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ROSIMEIRE DE MORAES GALINDO - CPF: 641.214.889-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE INSUMOS, LEITE NINHO, FORTINNI, FRALDAS DESCARTÁVEIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESERVA DO POSSÍVEL – IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014) - PREQUESTIONAMENTO – DISPENSADA A REFERÊNCIA EXPRESSA- RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.

Limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde, garantido por dispositivos constitucionais, não havendo que se cogitar, desse modo, a violação ao princípio da reserva do possível, dada a prevalência e relevância do direito em questão.

Atestada a necessidade do tratamento indicado para resguardar a saúde e a vida da criança, por meio de laudo/receituário médico, não há que falar em ausência de comprovação, nem tão pouco em judicialização da saúde.

Há que se considerar ainda a hipossuficiência da paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação/Remessa Necessária

interpostos pelo
Município de Sinop-MT e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop-MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor do
primeiro apelante e do Estado de Mato Grosso,
julgou procedente o pedido da inicial, confirmando a liminar, para fornecer à menor
S. M. G., representada por sua genitora Rosimeire de Moraes Galindo,
02 (duas) latas de fórmula artificial Ninho sem lactose, 02 (duas) latas de fórmula artificial infantil Fortinni, 160 (cento e sessenta) fraldas descartáveis, tamanho “G” – infantil, mensalmente, além de outros procedimentos que se mostrem necessários e decorrentes do quadro clínico da infante, em conformidade com o receituário médico, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O Magistrado
a quo
, deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública (Id. 3609849).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública, pugna pela reforma da sentença objurgada, para que o Município de Sinop-MT, seja condenado ao pagamento de verbas honorárias em seu favor, bem como h
aja o prequestionamento expresso de dispositivos legais ventilados no apelo, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
(ID’s. 3609967).

Insurge o Município em suas razões recursais, suscitando a violação ao princípio constitucional da Reserva do Possível e que reiteradas decisões o obrigando a custear tratamentos têm gerado a judicialização da saúde e, por conseguinte, um desequilíbrio econômico-financeiro (Id. 3609850 à 3609851).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso do Ente Municipal (Id. 3609968).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento dos recursos e ratificação da sentença. (Id. 4015094).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO) – APELO DO MUNICÍPIO

Egrégia Câmara:

Insurge-se o
Município de Sinop- MT
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer interposta em face do apelante e do
Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando-os a providenciarem à menor
S. M. G., representada por sua genitora Rosimeire de Moraes Galindo, e assistida pela Defensoria Pública do Estado,
02 (duas) latas de fórmula artificial Ninho sem lactose, 02 (duas) latas de fórmula artificial infantil Fortinni, 160 (cento e sessenta) fraldas descartáveis, tamanho “G” – infantil, mensalmente, além de outros procedimentos que se mostrem necessários e decorrentes do quadro clínico da infante, em conformidade com o receituário médico, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Ressalta em sede de apelo,
violação ao princípio constitucional da Reserva do Possível e que reiteradas decisões o obrigando a custear tratamentos têm gerado a judicialização da saúde e, por conseguinte, um desequilíbrio econômico-financeiro.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que não comporta divergência o fato de que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196); que traduz um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, o que inclui o recorrente.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Da mesma forma a Lei 8.080/1990, em seu artigo 2º diz:
“A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

A necessidade da autora/apelada em receber os suplementos alimentares e as fraudas, em virtude de seu quadro clínico foi devidamente demonstrada e reconhecida nos autos.

Trata-se de pessoa hipossuficiente diagnosticada com Sindrome de WoIf—Hirschhorn, CID G.40, Q.93.3, F.72, G.80., o que justifica a necessidade da disponibilização dos suplementos e fraldas, conforme prescrição médica.(Id. 3609382)

A Sindrome de Wolf-Hirschhorn, conforme relato nos autos, é um distúrbio genético resultante da deleção de parte do braço curto do cromossomo 4, possui características peculiares na face, apresentando também retardo do desenvolvimento crescimento, atraso mental e convulsões.

A infante possui grande dificuldade de locomoção, pois apresenta luxação no quadril, sem possibilidade de hipotonia e impossibilidade de andar,ficando restrita ao uso de cadeira de rodas. Não apresentada desenvolvimento de fala ou linguagem, sendo dependente de terceiros para todas as atividades e tarefas referentes ao autocuidado, como alimentação e higiene.

Nesse sentido, verifica-se que necessita de maiores cuidados quanto a sua alimentação, bem como sua higiene, sendo imprescindível que a mesma faça uso de fraldas descartáveis continuamente, e tenha alimentação indicada por médico, com o intuito de lhe auxiliar minimamente na busca pela qualidade de vida. Logo, em seu favor milita o direito à saúde e à dignidade humana.

De igual modo, não merece reforma a sentença no que tange à condenação do Município a fornecer os referidos suplementos, pois como corolário dos princípios da Universalidade, Gratuidade e Assistência Integral, a responsabilidade para o tratamento de saúde dos cidadãos é solidária entre todos os entes federados, pois qualquer um pode ser acionado juridicamente.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, “in verbis:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR – CRIANÇA ALÉRGICA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA – NECESSIDADE CARACTERIZADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – RECURSO DESPROVIDO.
É assente, na jurisprudência pátria, o dever de os entes federativos fornecerem medicamentos e custearem o tratamento, buscando aumento da sobrevida e melhora da qualidade de vida do paciente, na garantia de seu direito fundamental à saúde. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo o cidadão receber, do gestor, incondicional e irrestrita atençã
o (CRF, art. 196).
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL INDISPENSÁVEL – OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde, a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Mantém-se a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento do insumo alimentar, ante o diagnóstico de alergia da criança, haja vista a urgência e a necessidade do caso, porém deve ser observado o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, não a marca comercial específico, conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, bem assim, mediante a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a quantidade de latas e a permanência do tratamento, a cada seis meses.
(N.U 0015052-29.2016.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018)” [Destaquei]

Sendo assim, incumbe aos entes federativos proporcionar os meios adequados visando proteger a saúde do indivíduo, de sorte que o Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade solidária e linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, podendo o usuário recorrer a qualquer um deles ou a todos.

Ademais, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Conforme referências em diversos feitos, semelhantes ao presente, é evidente a legitimidade do ente municipal para figurar na demanda e seu dever de custear o tratamento que necessita o demandante.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, dentre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado.

Assim, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.

No presente caso, observa-se que a autora é portadora de
Sindrome de WoIf—Hirschhorn, CID G.40, Q.93.3, F.72, G.80
,
razão pela qual pugna pelo fornecimento dos insumos.

Além disso,
a necessidade/urgência resta demonstrada consoante relatório constante nos autos, firmado pela Dra. Rossana Kotecki – Neurologista – CRM/MT 4550
(Id
3609382
), que assim transcrevo parte,
in verbis
:

“(...)A paciente SAMARA DE MORAES GALINDO apresenta quadro de malformações congênitas múltiplas de origem genética com diagnostico de Síndrome de Wolf-Hirschhorn.

Apresenta hipotonia generalizada, inclusive da musculatura da face e pálpebras, malformações de linha média e cardíacas, já tendo sido submetida a cirurgia cardíaca há um ano.

Também com malformações de sistema urinário, com rim em ferradura e malformação de coluna.

Tem déficit visual grave por malformação do olho.

Apresenta crises convulsivas em tratamento, ainda sem controle adequado.

Pela hipotonia e dificuldade de mobilização, tem luxação grave do quadril, sem possibilidade de postura ortostática e sem possibilidade de andar.

E restrita a cadeira de rodas e sem desenvolvimento da fala ou linguagem, sendo dependente de terceiros para todas as atividades de autocuidado, de alimentação, de higiene, sem capacidade de progresso em nenhum momento de sua vida.

Tem períodos de agitação psicomotora, com auto agressão e fica constantemente se mutilando, com ferimentos nas mãos por mordidas, no rosto por socos e nas pernas por arranhões.

Por isso precisa de vigilância continua para não se machucar.

A Ressonância apresentou atrofia cerebral sem lesões focais, com atrofia cerebral fronto-temporal inespecífica.

O eletroencefalograma também foi normal de acordo coma faixa etária, configurando epilepsia inespecífica não relacionada a patologia genética que a criança apresenta, mas comorbidade neurológica. Tem atraso grave do desenvolvimento neuropsicomotor, sem progressão do aprendizado, frequentando a APAE, mas sem evolução.

Trata-se de patologia neurológica de origem genética, com malformações múltiplas graves, sem possibilidade de Vida independente em nenhum momento de sua vida e totalmente dependente de terceiros, com necessidade de supervisão continua. Utiliza vários medicamentos de modo continuo e necessita realizar exames de controle para o tratamento neurológico, cardíaco, urológico e ortopédico, além de terapias especificas. Necessita receber auxílio financeiro para subsidiar seu sustento e pelo custo elevado do seu tratamento. G40 Q93.3 F72 G8
(...)”

Ademais, quanto à incapacidade econômico-financeira da requerente, ficou devidamente demonstrada a impossibilidade de suportar o custo do tratamento médico, conforme declaração de hipossuficiência (Id. 3609378).

Sobre a matéria, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, já se pronunciou no mesmo sentido, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE OFÍCIO -IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO - MÉRITO - DIREITO À SAÚDE
-
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - PASSAGENS AÉREAS

NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE COM O ADVENTO DA EC Nº. 80/2014 - AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2 - A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los. 3 -
Diante da comprovação da necessidade do exame médico e da demora do Poder Público em disponibilizar o fornecimento, gerando risco de vida para à paciente, a manutenção da sentença é a medida que se impõe
. 4 - A Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal. (N.U 0005443-45.2016.8.11.0015) ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).”[Destaquei]

“REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DENEGADA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA.
A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. O simples fato de ser, o direito à saúde, considerado como direito social, por definição que lhe é dada pelo art. 6º, caput da CF/88, não tem o condão de afastar a premissa de que, também é direito individual; bem de se lembrar que a coletividade é formada por indivíduos e, se um direito é social, isto é, difuso, coletivo, também é inerente ao indivíduo. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Ademais,
Comprovada a hipossuficiência do autor e a necessidade da consulta atestado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada
.
(N.U 0003622-71.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)” [Destaquei]

A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1º, do art. 5.º, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

E ainda mais adiante afirma o dever de assistência, com prioridade, onde se insere a pretensão deduzida:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança,

ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

§ 1º
O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança
, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;”

A previsão constitucional de que é dever do Estado, entre outros, a saúde, encontrou ressonância no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único.
Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças
e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

E ainda:

“Art. 208.
Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança
e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...),

VII -
de acesso às ações e serviços de saúde
;”

Logo, não há qualquer dúvida de que o sistema constitucional e legal cuidou de estabelecer um círculo de proteção,

atribuindo aos entes federados, individual ou coletivamente, pois de forma compartilhada, a responsabilidade pelo atendimento à saúde.

E, por ser obrigação, deve estar inserida nas políticas públicas locais, com suficiência orçamentária, sem que seja aplicável a teoria do possível.

Afinal, o atendimento à criança é prioritário.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE EXAME A MENOR DE IDADE - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CRF/88 –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A norma do art. 196 da carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde. 2.
Comprovada a necessidade da paciente, bem como a impossibilidade de sua família custear o tratamento médico almejado, descabida a tese de irresponsabilidade do poder público, bem como de violação aos princípios da legalidade , isonomia e reserva do possível, que não podem prevalecer sobre o direito constitucional à saúde
.
(N.U 0001090-03.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)” [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO - URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - AGRAVO PROVIDO.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Comprovada a necessidade do tratamento para garantir a saúde e a melhor qualidade de vida da criança , deve o Poder Público fornecer o exame vindicado.

(N.U 1002041-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)” [Destaquei]

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, “in verbis”:

“ECA. AÇÃO ORDINÁRIA. SAÚDE. DIREITO DO AUTOR DE RECEBER O ATENDIMENTO À SAÚDE DE QUE NECESSITA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS DE FORNECÊ-LO. PRIORIDADE LEGAL. 1.
O ECA

estabelece tratamento preferencial a crianças e adolescentes, mostrando-se necessário o pronto fornecimento do pleno atendimento à saúde de que

necessitava o autor.
2. Os entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o atendimento à saúde de que necessitava o autor, cuja família não tem condições de custear. 3. Há exigência de atuação integrada do poder público como um todo, isto é, União, Estados e Municípios para garantir a saúde de crianças e adolescentes, do qual decorre o direito ao fornecimento de exames, procedimentos e medicamentos. Incidência dos art. 196 da CF e art. 11, §2º, do ECA. 4. O fornecimento do medicamento deve observar a Denominação Comum Brasileira. Recurso desprovido
.(Apelação Cível, Nº 70082442385, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 30-10-2019)” [Destaquei]

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo
que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento dos insumos e tratamento em questão à pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER - – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado
. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. A omissão da Administração Pública autoriza a intervenção do poder judiciário de modo a restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, principalmente nos casos de saúde, visando a manutenção da vida humana.
(N.U 0007233-29.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)”[Destaquei]

“APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO AO ALCOOLISMO. MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO E ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FADEP. CABIMENTO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 1.
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e internação compulsória é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 2.
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73 e da Resolução n.º 08/2008 do STJ (REsp n.º 1.108.013/RJ), pacificou o entendimento de que é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a Defensoria Pública logra êxito no patrocínio de demanda ajuizada contra ente federativo diverso, uma vez que não se configura o instituto da confusão entre credor e devedor. Assim, cabível a condenação do Município de São Jerônimo ao pagamento de honorários advocatícios ao FADEP. 4. Tendo em vista a natureza, a importância da causa e a orientação desta Colenda Câmara, descabida a redução do valor dos honorários advocatícios. 5. A Lei Estadual n. 14.634/14, ao instituir a Taxa Única de Serviços Judiciais, isentou de seu pagamento a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações relativamente às ações judiciais distribuídas depois de junho de 2015.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70081598062, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 04-07-2019)”.[Destaquei]

A tese de violação aos princípios orçamentários, Reserva do Possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Dessa forma, no que concerne ao direito à saúde e a necessidade de atendimento, está devidamente demostrada a indispensabilidade do fornecimento do tratamento pleiteado, pois a sua falta poderá acarretar danos irreversíveis a saúde da criança, não havendo o que se falar em judicialização da saúde ou desequilíbrio econômico-financeiro, nem tão pouco que o ente público não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

V O T O MÉRITO - APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso interposto pela Defensoria Pública, visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado “
a quo”
que deixou de condenar o Município e o Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
S. M. G,
, assistida pela
Defensoria Pública Estadual
, ajuizou em
27/11/2015
Ação de Obrigação de Fazer, contra o
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o fornecimento mensal de 02 (duas) latas de fórmula artificial Ninho sem lactose, 02 (duas) latas de fórmula artificial infantil Fortinni, 160 (cento e sessenta) fraldas descartáveis, tamanho “G” - infantil, além de outros procedimentos que se mostrem necessários e decorrentes do quadro clínico da infante, em conformidade com o receituário médico, enquanto necessitar.

A tutela de urgência foi concedida, em 1º/12/2015, pelo Magistrado “
a quo”
, tendo sido confirmada na análise do mérito, em 29/05/2018, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)Isto posto, na forma do art.487,inciso I, do Código de Processo Civil ,JULGO PROCEDENTE, com resolução de mérito o pedido para confirmar liminar e determinar ao Estado de Mato Grosso e ao
Municipio de Sinop/MT disponibilizem, mensalmente, a requerente Samara de Moraes Galindo- 02latas/mês de Formula artificial- Ninho sem lactose; 02 latas/mês de formula artificial infantil Fortinni;160unidades/mês fraldas descartáveis, tamanho “G”—infantil, além de outros procedimentos que se mostrem necessários e decorrem do quadro clinico da infante, em conformidade com o receituário médico contido nos autos, enquanto necessitar

(...)

No que se refere aos honorários de sucumbência, estes não são devidos a Defensoria Pública, pois, pela nova redação do art. 134, “caput”, da Constituição Federal, esta instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita(TJMT —Ag 47152/2015—Relatora Des “.Maria Aparecida Ribeiro 2.6.2015
)

”. [Destaquei]

Com essas considerações passo a apreciar a insurgência recursal, que se restringe ao pedido de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, a serem suportados pelo Município de Sinop - MT.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a Emenda Constitucional nº 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, tem firmado entendimento no sentido de vedar o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como pelo Município. Na mesma linha de raciocínio, os honorários advocatícios também se apresentam indevidos.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
Recurso provido. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Apelação / Remessa Necessária 19664/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)”

“REMESSA NECESSÁRIA - RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014) – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
- SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 0009993-20.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).”

Logo, com o advento da EC nº 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura.

Antes da Emenda, se equiparava à advocacia e, por esta razão, eram devidos os honorários advocatícios. Agora, não mais.

“
Deve se dar à Defensoria Pública também o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los.
(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Outro argumento ainda vem à tona. Nos termos do art. 135 c/c 39, §4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória, in verbis:

“Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º.

“(...)
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

(...) § 4º
O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
”

Pelo que se percebe, não é garantido aos Defensores Públicos (servidores que são) o recebimento de qualquer parcela extra a título de verba honorária por atuarem em desempenho de múnus público, não havendo qualquer excepcionalidade no caso sub examine a alterar este entendimento.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018”– (Grifei)”

Ante o exposto, quanto a reforma da sentença, a fim de condenar ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o Município de Sinop - MT em favor da Defensoria Pública, não merece reparo a sentença.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS
,
mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau.

Em Reexame
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020